Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-71.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704014-71.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARISSA LORENA BARBOSA BEZERRIL RECORRIDO: PARK SUL VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação da ré ao ressarcimento de R$ 3.234,00, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00, por danos morais. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. O recurso é intempestivo, na medida em que foi interposto em 05/02/2025, ao passo que a sentença transitou em julgado no dia 03/12/2024 (ID 68974150). Ressalta-se que não houve nulidade na intimação da autora quanto à sentença objeto de recurso, porquanto os documentos de ID 68974149 demonstram que houve ciência do ato processual, bem como recebimento do documento correlato. Assim, por ser intempestivo, não conheço do recurso interposto pela autora, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, mas suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator